Tribunal: STF
Processo: ARE 1372585
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1.  Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal.



    3.  A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



          (i) “o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE n. 748.371 (Tema 660), reconheceu a inexistência de repercussão geral acerca do assunto discutido (afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa), por depender de prévia análise de questão infraconstitucional (Código Penal)”;



          (ii) “a matéria relativa ao indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial não revela repercussão geral, consoante também decidido pelo STF, na análise do Tema 424”; 



          (iii) “o exame do presente pedido recursal demandaria analisar o contexto probatório dos autos, situação vedada na via extraordinária, consoante estabelece a Súmula 279, do STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”;



          (iv) “a propósito: Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) (ARE 1185471 AgR. Rel. Min. Dias Toffoli. Tribunal Pleno. J. 05/04/2019)”.



    4.  O recurso não deve ser conhecido.



    5. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



    6. E mais: as partes recorrentes não se desincumbiram do dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário.



    7.  Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux: 



    “[...] 



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 



    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 



    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe - 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe - 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 



    […].”



    8.  Quanto à alegação dos recorrentes acerca da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, muito embora a prescrição possa ser declarada de ofício, entendo que a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66, inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido (ARE 1.089.698, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, veja-se o RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki.



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator